Tribunal: TJMT
Processo: 1013206-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013206-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ODINEI OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.941.701-41 (PACIENTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (IMPETRANTE), ODINEI OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.941.701-41 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), ODINEI OLIVEIRA SOUZA (PACIENTE), CRIOSLAINE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 013.093.001-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA
VÍTIMA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE COMETEU AGRESSÕES FÍSICAS À VÍTIMA GESTANTE E A SEU FILHO MENOR, AMEAÇAS, ENVIO DE MENSAGENS INTIMIDADORAS E PERSEGUIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ARBITRADAS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –

ART. 12-C, §2o, DA LEI No 11.340/06 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos artigos 12-C, §2o ou 20, ambos da Lei no 11.340/06.

In casu
, presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06).

A
homogeneidade
é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Odinei Oliveira Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que o paciente se encontra na iminência de ser preso por força de ordem de prisão preventiva decretada em seu desfavor pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça no âmbito doméstico, afirmando, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o referido decreto, uma vez que houve alteração das circunstâncias que motivaram a sua decretação, sobretudo pelas declarações favoráveis de sua mulher que se encontra gestante, com a qual se reconciliou.

Aduz que no presente caso, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 95339489)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Luiz Ferreira da Silva e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 95376956). Informações juntadas (Id. 96851490).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 97874041)

“
HABEAS CORPUS
– Violência doméstica – decreto de prisão preventiva – paciente indiciado pelo crime de ameaça praticado no âmbito familiar – pedido de liberdade provisória indeferido pelo juízo monocrático - presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar – indícios suficientes de autoria e materialidade - inviabilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão – descumprimento das medidas protetivas arbitradas – reiteração na prática delitiva -
Pela denegação da ordem.
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Odinei Oliveira Souza
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega, em resumo, que o decreto constritivo não possui fundamentação, tampouco estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, uma vez que houve alteração das circunstâncias que motivaram a sua decretação, sobretudo pelas declarações favoráveis de sua mulher que se encontra gestante, com a qual se reconciliou.

Vejamos a decisão que decretou a prisão preventiva: (Id. 95339495 – pág. 36/41)

“Cuida-se de Pedido de Decretação de Prisão Preventiva feito pela Autoridade Policial em favor da vítima CRIOSLAINE RODRIGUES PEREIRA e em desfavor do indiciado ODINEI DE OLIVEIRA SOUZA, alegando o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, bem como recorrentes ameaças e perseguições feitas pelo agressor.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do indicado, conforme se denota do id n. 58869477.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Porquanto, verifica-se dos autos de n. 1002959-95.2021.8.11.0037 que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima em 27/04/2021 (id n. 54303290), porém, o acusado não foi encontrado para ser intimado, portanto foi determinada a intimação do agressor por hora certa, e até o momento o agressor não foi encontrado para ser intimado pessoalmente.

Sendo assim, a prisão preventiva não deve ser decretada pelo motivo de descumprimento das medidas protetivas, mas sim como garantia da ordem pública , posto que a liberdade do acusado denota acentuado perigo para a integridade física e psíquica da vítima. Explico.

Denota-se dos autos, que a vítima teve um relacionamento com o suspeito de aproximadamente um ano e oito meses.

Consta ainda, em relatório de investigação que em data de 27 de setembro de 2020, o denunciado praticou ameaças contra a vítima, sendo que na oportunidade foi formalizado pedidos de medida protetiva, as quais foram deferidas.

Por conseguinte, foram efetuadas tentativas de intimação do investigado, contudo, este reiteradamente furta-se de ser intimado.

Em janeiro deste ano de 2021, a vítima compareceu novamente na unidade policial, onde fez boletim de ocorrência (n. 2021.28012), afirmando que continua sendo importunada por seu ex-namorado, onde na oportunidade, as ameaças passaram a se concretizar, onde o suspeito cometeu lesões corporais contra a vítima, inclusive agredindo seu filho de 12 (doze) anos de idade.

Não bastassem o ocorrido, no dia 20 de março, a vítima em estado de gravidez, fora importunada em discussão tida com o suspeito. Já em abril, o suspeito novamente procurou a vítima com o intuito de reatar o relacionamento, sendo que ao receber a negativa da vítima, passou a injuriá-la e difama-la.

No dia 04 de maio de 2021, a vítima perante autoridade policial registrou nova ocorrência contra o acusado, pois este INCANSAVELMENTE A PERTURBA E PERSEGUE, sendo relatado pela mesma, que num só dia o suspeito fez mais de 270 ligações para o seu trabalho, o que a fez perder seu emprego, e mesmo em outro emprego, uma vez descoberto o local pelo suspeito, este para lá ligou, e inclusive chegou a ofender a patroa da vítima.

Por fim, no dia 22 de junho de 2021, mais uma vez a vítima compareceu a delegacia e relatou que novamente foi ofendida pelo suspeito.

Insta salientar ainda, que a vítima relatou que mesmo na unidade policial, fora constatado que o suspeito continuou a mandar-lhe mensagens e sabia onde ela estava, o que evidencia que este estava a seguindo.

Ainda, relatou: QUE relata que Odinei sempre foi muito possessivo e ciumento, QUE esta grávida do mesmo de cinco meses mas separou-se dele novamente há sete dias; QUE na data de ontem Odinei ligou para a declarante dizendo que iria embora e queria conversar sobre a filha do casal [...] QUE conversaram e ODINEI pediu mais uma chance para a declarante, dizendo que estava trabalhando e que iria procurar tratamento para controlar seus ciúmes [...] QUE por volta das 09h40min, o suspeito foi até a residência da mãe da declarante onde ela estava, aparentemente alterado e bravo, dizendo ‘eu estou te monitorando faz tempo, uma vez puta, sempre puta! QUE a declarante já fez diversos boletins de ocorrência em desfavor do suspeito e inclusive pediu medidas protetivas de urgência [...]”.

Importante ressaltar que o acusado já chegou a jogar pedras na janela da residência da vítima.

Diante disso, resta patente a necessidade da prisão preventiva do indiciado, pois presente os pressupostos para tanto. Explico:

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

À vista disso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, consoantes ficou demonstrado que por reiteradas vezes o acusado ameaçava a vítima, sendo que chegou até a lesionar o filho da vítima, em uma das brigas com a mesma e também a fez perder seu emprego, pois não parava de fazer ligações para seu local de trabalho. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das ameaças proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir.

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Além disso, vale mencionar que em análise dos autos, denota-se que não é a primeira vez que o indiciado persegue e ameaça a vítima, sendo, portanto, contumaz em práticas de crimes que envolvem o âmbito doméstico e familiar, demonstrando que o representado continua de forma agressiva a vilipendiar a integridade física e psíquica de suas companheiras, em total desrespeito à condição do gênero feminino.

Nesse sentido:

(...)

Diante disso, de todo o amealhado nos autos, não há outra hipótese a fim de garantir a eficácia da ordem pública, senão a constrição cautelar, já que aquelas se revelam ineficazes para a tutela da vítima, que vem sofrido reiteradamente diante da reiteradas ameaças e perseguições.

Outrossim, resta devidamente evidenciado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do representado ODINEI DE OLIVEIRA SOUZA, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (...)”.

Importante transcrever também as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 96851490)

“Excelentíssimo Senhor Doutor Relator:

Em atenção à decisão enviada via malote digital, referente ao Habeas Corpus supramencionado, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as seguintes informações:

Em apertada síntese, consta no feito que foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo o mesmo preso, por descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, bem como recorrentes ameaças e perseguições feitas pelo agressor.

Pois bem, no presente habeas corpus a defesa, em síntese, alega, que não restou configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP; salientando que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Nesse desiderato, de forma sucinta, denota-se dos autos que este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pelos fundamentos a seguir expostos.

Primeiramente, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, conforme o narrado pelas testemunhas e demais elementos dos autos, demonstrado, ainda, a necessidade da prisão para garantia da integridade física e psíquica da vítima. Nessa toada, a vítima, relatou: “[...] QUE relata que Odinei sempre foi muito possessivo e ciumento, QUE esta grávida do mesmo de cinco meses, mas separou-se dele novamente há sete dias; QUE na data de ontem Odinei ligou para a declarante dizendo que iria embora e queria conversar sobre a filha do casal [...] QUE conversaram e ODINEI pediu mais uma chance para a declarante, dizendo que estava trabalhando e que iria procurar tratamento para controlar seus ciúmes [...] QUE por volta das 09h40min, o suspeito foi até a residência da mãe da declarante onde ela estava, aparentemente alterado e bravo, dizendo ‘eu estou te monitorando faz tempo, uma vez puta, sempre puta! QUE A DECLARANTE JÁ FEZ DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO SUSPEITO E INCLUSIVE PEDIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [...]”.

Porquanto, conforme se se verifica dos autos trata-se de fatos graves imputados ao paciente, tendo a prisão preventiva a finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Ainda, no que tange à ausência de pressupostos motivadores da decretação da prisão preventiva, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente.

Na esteira desse entendimento, é também a cristalizada jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. [...]”. (grifo nosso).

Ademais, tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma,“a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória”. (TARS – JTJ 626/351)

Em que pese à vítima tenha juntado aos autos declaração alegando não ter sofrido agressões pelo suspeito, tentando esquivar o paciente de sua responsabilidade, a meu ver, os fundamentos ventilados pela defesa não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação no universo dos fatos.

Ademais, a violência constitui um componente fundamental do adestramento das mulheres à ordem social patriarcal. A garantia de sobrevivência e de manutenção da família tem na obediência dos filhos e na submissão e dependência das mulheres a metodologia operativa da dominação patriarcal, terreno fértil para a ocorrência de abusos.

Por conseguinte, quando ligada ao fator econômico, a violência possibilita que as mulheres se sujeitem a relações abusivas por conta da dependência em relação aos companheiros. Na estrutura familiar assentada na hierarquia patriarcal, o homem é o chefe da família, a quem cabe o direito de tomar decisões e aplicar medidas que considere necessárias para manter e reforçar sua autoridade sobre a companheira e os filhos. À mulher cabe um papel secundário, em muito atrelado à dependência econômica do companheiro “provedor”. Nesse tipo de estrutura familiar é facilitada a presença da violência, fenômeno tolerado pela sociedade, porém não tolerado pelo Poder Judiciário.

Neste sentido, não depender economicamente dos companheiros, portanto, permitiria às mulheres um maior controle sobre suas vidas e maior segurança para abandonarem relações abusivas, como explicita Rachel Soihet. A autora relaciona a autonomia econômica das mulheres e a ruptura das relações com companheiros agressores. A independência econômica está ligada à capacidade de gerar rupturas na condição de opressão feminina, ainda que as mulheres das classes populares, referidas por ela, trabalhem não para construir independência, mas em função da necessidade de sobreviver1.

Outrossim, a permanência das mulheres em relações marcadas por abusos físicos, psíquicos e morais é objeto de estudos como o de Barbara Hart2 , para quem o enfoque central é a ordem social e os padrões de comportamento dela decorrentes. A autora identifica oito motivos principais que explicam a permanência das mulheres em relações abusivas, que podem ser sintetizados como segue: a) esperança de que o companheiro mude de comportamento; b) isolamento, provocado pelo companheiro que exerce controle absoluto sobre a mulher; c) negação social – banalização da violência ocorrida no âmbito doméstico por parte de especialistas que deveriam auxiliar mulheres inseridas em contextos de violência, quais sejam: médicos, advogados, autoridades policiais, líderes religiosos etc.; d) ameaças do companheiro quanto à integridade física da mulher e dos filhos, quando ela tenta romper a relação; e) crença no tratamento do agressor, quando esse ocorre; f) riscos do rompimento: temor da separação; g) ausência de autonomia econômica; h) despreparo material, psíquico e emocional para enfrentar o processo de separação.

Portanto restou claro que a vítima tenta somente “inocentar” o paciente, tendo em vista que o mesmo é provedor da família, e a mulher sem condições financeiras acaba aceitando reatar o relacionamento ou manter o relacionamento marcado pela violência por conta do sustento dela e de seus filhos.

Pois bem, verifica-se dos autos que estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus commissi delicti, bem como existe a necessidade do decreto constritivo para garantia da aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Noutra toada, nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado.

Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciando pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta, eis que não respeitou sua mulher nem no momento de sua gestação, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Insta salientar, ainda, que a vítima narrou que foi dispensada de seu trabalho porque o acusado efetuou 270 ligações ao longo do dia, no mais, é bom lembrar que a mulher em situação de violência doméstica recorreu por diversas vezes à Delegacia de Polícia clamando por ajuda. Há registros de invasão de domicílio, agressões físicas à vítima Crioslaine e a seu filho menor, ameaças, envio de mensagens intimidadoras e perseguição (stalking), não se importando ele com o estado em que ela se encontra, grávida!

Por outro lado, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica também em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.

Além disso, indissociáveis predicados pessoais do paciente não tem o condão de afastar a prisão preventiva, especialmente quando os requisitos para a prisão se mostram presentes.

Sendo o que tinha a informar, colocando-me à disposição para o que for necessário, apresento a Vossa Excelência protestos de estima e consideração”.

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o §2o, do art. 12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“[...]A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

Nesse contexto, para a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige que ao crime doloso seja cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ainda que as medidas diversas da prisão sejam indicadas em crimes com pena inferior a quatro anos, recomenda-se a decretação da prisão preventiva quando as medidas protetivas de urgência se revelarem pouco eficazes para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

In casu
, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a revogação do decreto constritivo do paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2o ou 20, ambos
da
Lei no 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2o
, da
Lei no 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Rela Desa Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado se faz necessária, uma vez que segunda a vítima, em uma das vezes em que foi ouvida na Delegacia, assim relatou: “
continua sendo importunada por seu ex-namorado, onde na oportunidade, as ameaças passaram a se concretizar, onde o suspeito cometeu lesões corporais contra a vítima, inclusive agredindo seu filho de 12 (doze) anos de idade
”, inclusive o paciente,

em tese, não respeitou a condição da ofendida de gestante, portanto, houve a necessidade em buscar a intervenção da polícia para sua proteção, denotando o

real temor da vítima quanto à possibilidade de o acusado concretizar suas ameaças.

No mais, ressalta-se ainda que houve diversas tentativas de intimação do acusado das medidas protetivas deferidas, na qual restaram infrutíferas, além disso, o magistrado destacou que ele teria demonstrado descontrole psíquico e ressaltou a existência de “
registros de invasão de domicílio, agressões físicas à vítima Crioslaine e a seu filho menor, ameaças, envio de mensagens intimidadoras e perseguição (stalking), não se importando ele com o estado em que ela se encontra, grávida
!”.

Logo, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e § 1o, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em: 17/12/2019).

Assim, norteando-me pela coerência de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

Ademais, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos no contexto ora em análise, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que em casos tais, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente, a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Avançando no tema, tratando-se de um dos crimes de lesão corporal

no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, afigura-se defesa a alegação de que a ofendida expressou espontaneamente a desnecessidade da medida excepcional da prisão preventiva, porquanto se trata de ação penal pública incondicionada.

A propósito:

“
CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI No 4.424. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.424, sufragou o entendimento de que o ajuizamento da ação penal nos crimes praticados contra a mulher, no âmbito doméstico/familiar, independe de representação. 2. Omissis. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.339.695/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15.2.13)

Em sequência, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Não destoa desse entendimento, os aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odinei Oliveira Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021